Tribunal: TJSP
Processo: 2022666-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despacho que não acolheu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos frutos dos imóveis. Agravo de instrumento. Decisão de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal. Impossibilidade de interposição de recurso contra despacho que não acolhe pedido de reconsideração. Ausência de interesse recursal. Recurso não

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despacho que não acolheu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos frutos dos imóveis. Agravo de instrumento. Decisão de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal. Impossibilidade de interposição de recurso contra despacho que não acolhe pedido de reconsideração. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.